Tribunal: TJES
Processo: 5019046-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Depoimento
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019046-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA MIRANDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE COMPORTAMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PUNIBILIDADE EXTINTA. CUMPRIMENTO DA PENA. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO DECRETO N. 254-R. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. COMPORTAMENTO MAU. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 36, inciso I, Lei Complementar 911/2019, para inclusão no quadro de acesso de promoções, “
o oficial ou a praça devem estar, no mínimo, no Conceito Disciplinar B (CD-B) e o Oficial ainda deverá ter idoneidade moral e profissional comprovada pelos assentamentos
”;

2. A condenação criminal do policial militar, na forma prevista pelo art. 58, §2º, do Decreto Estadual 254-R, implica na classificação do seu comportamento como “mau”, justificando a sua exclusão do quadro de acesso;

3. A recorrente foi condenada, em sentença penal transitada em jugada, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo fixadas as penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro meses) anos de reclusão, substituída por duas sanções restritivas de direito, e o pagamento de 10 (dez) dias multa, o que se enquadra na hipótese de alteração de seu comportamento, na forma do art. 58, §2º, do Decreto Estadual 254-R;

4. A alteração da qualificação funcional da recorrente como comportamento como “mau” é justificada e tem respaldo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade do seu ato de exclusão do quadro de promoções, notadamente em razão da gravidade da conduta reconhecida judicialmente;

5. Não comporta a tese de prescrição, uma vez que o art. 59 do mesmo regulamento dispõe que “
a
classificação do comportamento das praças será feita ex-officio, de acordo com os prazos e critérios estabelecidos no artigo anterior, tendo como base a data de publicação da sanção disciplinar imposta
”, fixando em seu §1º que “
q
uando se tratar de condenação por crime, o prazo para a modificação da classificação do comportamento terá como base a data do encerramento do cumprimento da pena
”, que, no caso da recorrente, formalizou-se com a sentença de extinção da punibilidade, publicada em 19/03/2021;

6. A alteração da qualificação funcional do policial militar em razão de condenação criminal transitada em julgado é a consignação lógica da respectiva condenação, não prevendo a legislação de regência a instauração de processo administrativo próprio para o ato.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5019046-48.2021.8.08.0035

Apelante: Marilia Miranda

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8158235) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Marilia Miranda contra o Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (Id 8158238), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a recorrente que (a) teve o seu registo de conceito reduzido de “excelente” para “mau”, sem o devido processo administrativo com garantia do direito de defesa; (b) com a alteração, teve prejudicada sua participação no processo de promoção, já que não teve seu nome incluído no quadro de acesso publicado em 24/03/2021; (c) a alteração do seu registro, especialmente com efeito retroativo à 28/07/2017, é indevido, tendo em vista que a pena restritiva de direito decorrente de ação penal que respondeu foi devidamente cumprida, com a respectiva extinção da punibilidade; (d) ainda que configurado o mau comportamento decorrente da sanção pena, o quadro de acesso foi publicado 4 anos após sentença condenatória, de modo que já estava prescrita a pretensão punitiva; (e) sempre teve assentamento funcional exemplar, preenchendo todos os requisitos para a promoção; (f) ainda que se considere regular a anotação pela ocorrência criminal, a legislação prevê redução de 25 pontos para sanção administrativa mais grave, de modo que não se justifica a redução imposta de 61 pontos; (g) se aplicada de forma regular, teria sido mantida no conceito “B”, podendo concorrer para a promoção; (h) com a nulidade do ato administrativo, deve ser reconhecido o direito à promoção, com seus proventos incorporados desde março de 2021.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 8158241).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente seu pedido para anular o ato administrativo do Estado do Espírito Santo que a excluiu do quadro de acesso para promoção da Polícia Militar, sob o fundamento de que o impedimento decorreu de sanção administrativa aplicada pelo Comando da Polícia Militar, sem o devido processo administrativo, tomando por base uma condenação criminal, cuja pena já havia sido cumprida, com a respectiva extinção da punibilidade.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
O princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira legalidade e a razoabilidade dos atos emanados da Administração Pública, considerando que as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0038846-98.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em: 02/03/2023)

No entanto, em razão da presunção de ilegitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabe àquele que o impugna o ônus de comprovar a apontada ilegalidade a fim de desconstituído.

No caso concreto, a apelante respondeu a ação penal n. 0003398-26.2015.8.08.0035, ajuizada em fevereiro de 2015, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro meses) anos de reclusão, substituída por duas sanções restritivas de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias multa.

Respectiva sentença foi mantida pela Primeira Câmara Criminal, sendo certificado o trânsito em julgado em 28/07/2017. Cumprida a pena, a punibilidade foi extinta em 19/03/2021.

A Lei Complementar n. 467/08 previa em seu artigo 14, incisos I e II, como requisito para inscrição no processo de seleção do CHS ou CAS que o militar estadual esteja qualificado no comportamento “bom”, além de não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado.

A regulamentação posterior estabelecida pela Lei Complementar 911/2019, no art. 36, inciso I, com a redação dada pela Lei Complementar 962/2020, manteve a exigência quando ao comportamento, dispondo que: “
As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições
” [...] “
o oficial ou a praça devem estar, no mínimo, no Conceito Disciplinar B (CD-B) e o Oficial ainda deverá ter idoneidade moral e profissional comprovada pelos assentamentos
”.

Assim, tanto a legislação vigente à época da ação penal quanto a atual tem no comportamento um dos requisitos para o processo de promoção.

Inclusive, em que pese questionar a sua exclusão do quadro de acesso publicado em março de 2021, aponta-se que no edital de 2017 ela já havia sido impedida em razão de responder a citada ação penal.

Por sua vez, a atribuição de comportamento é regulamentada pelo Decreto n. 254-R (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), esclarecendo o art. 58 que:

Art. 58 – O comportamento da praça deve ser classificado em:

I – Excepcional – quando no período de seis anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer sanção disciplinar;

II – Ótimo – quando no período de quatro anos de efetivo serviço tenha sido punida, no máximo, em decorrência da prática do eqüivalente a uma transgressão classificada como média;

III – Bom – quando no período de dois anos de efetivo serviço, tenha sido punida em decorrência da prática do eqüivalente a menos de uma transgressão classificada como gravíssima;

IV – Insuficiente – quando no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punida em decorrência da prática do eqüivalente a até uma transgressão classificada como gravíssima;

V – Mau – quando no período de um ano de efetivo serviço, tenha sido punida em decorrência da prática do eqüivalente a mais de uma transgressão classificada como gravíssima.

Em complemento ao dispositivo, o §2º, incisos I e II, estabelecem que:

§2º – Para efeito do que trata este artigo:

I – a condenação transitada em julgado por prática de crime implicará na classificação no comportamento militar "mau", mesmo nos casos de prescrição da pena imposta;

II – a condenação transitada em julgado por prática de contravenção penal eqüivalerá a uma transgressão gravíssima.

Com base nos citados dispositivos e na condenação criminal por furto da apelante, a alteração da sua qualificação funcional como comportamento como “mau” é justificada e tem respaldo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade do seu ato de exclusão do quadro de promoções, notadamente em razão da gravidade da conduta reconhecida judicialmente.

Por sua vez, não comporta a tese de prescrição, uma vez que o art. 59 do mesmo regulamento dispõe que “
a
classificação do comportamento das praças será feita ex-officio, de acordo com os prazos e critérios estabelecidos no artigo anterior, tendo como base a data de publicação da sanção disciplinar imposta
”, fixando em seu §1º que “
q
uando se tratar de condenação por crime, o prazo para a modificação da classificação do comportamento terá como base a data do encerramento do cumprimento da pena
”, que, no caso da recorrente, formalizou-se com a sentença de extinção da punibilidade, publicada em 19/03/2021.

Por fim, a alteração do registro de comportamento da recorrente, portanto, não se configura como nova sanção, mas apenas a consignação funcional da sua condenação criminal, na forma da legislação, que não prevê para isso a instauração de processo administrativo, de modo que não houve violação do contraditório.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.